Tribunal: TCU
Processo: 008.808/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal, em face do Acórdão 8247/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministro Aroldo Cedraz (peça 7), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada Marta Fiuza Furtado, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo MPF, no interesse de Marta Fiuza Furtado (CPF XXX.442.256-XX) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.